Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709186-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: JOSE LUIZ GARCIA SANCHEZ D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. Na petição juntada ao ID 47922824, a embargante (INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA.) se opõe ao julgamento do recurso em sessão virtual. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início do julgamento no dia 21/06/2023 (ID 47297173). Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 16/06/2023, defiro a retirada de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator